Tribunal: TJDFT
Processo: 0000577-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU PRESO LOGO APÓS O CRIME NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO ETÁRIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo em concurso de pessoas. Tomada de celular. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu perpetrou o crime de roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor, preso em flagrante pouco tempo depois da subtração, reconhecido pela vítima e ainda na posse do bem subtraído.
2. Em face da nova orientação do STJ no Recurso Repetitivo 161.9265-MG, publicado no DJE de 7/5/2020, sobre a necessidade de fazer-se constar alguma referência relativa aos dados da idade de infantes envolvidos em condutas ilícitas, absolve-se o réu do crime de corrupção de menor, pois, é princípio de direito que, se as provas não são completas, os acusados devem ser absolvidos.
3. Apelação parcialmente provida para absolver-se o Apelante do crime de corrupção de menor, mantidos os demais termos da sentença.